Tribunal: STJ
Processo: 5638825-25.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064109 - GO(2025/0363603-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: A S F DE S (MENOR)
REPR. POR
: L C S F
AGRAVANTE
: J A DE S
ADVOGADOS
: ANDRÉ FARIAS GALINSKAS - SP309423
LAURA RODRIGUES BRITO - MG188580
AGRAVADO
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR
PUBLICO DE SENADOR CANEDO - IAMESC
ADVOGADA
: CARLA SOARES ROSA - GO061470
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA.
HIPÓTESE. INSUMOS. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. TRATAMENTO
DOMICILIAR. NÃO OBRIGATORIEDADE. COBERTURA.
1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade
de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (
) e os incluídos no Rol da Agência Nacional de Saúde
home care
Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN no
da ANS (atual
Lei no 9.656/1998
338/2013,
parágrafo único, VI, da RN no
).
art. 17,
465/2021
2. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e
adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos
planos de saúde.
3. Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça, não há obrigatoriedade de
cobertura de bomba de infusão de insulina (e insumos), por se tratar de
equipamento de uso domiciliar.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55098147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:36:02
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6f83fb97-c67c-46f2-9bc5-ac799caf1719

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3064109 - GO(2025/0363603-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: A S F DE S (MENOR)
REPR. POR
: L C S F
AGRAVANTE
: J A DE S
ADVOGADOS
: ANDRÉ FARIAS GALINSKAS - SP309423
LAURA RODRIGUES BRITO - MG188580
AGRAVADO
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR
PUBLICO DE SENADOR CANEDO - IAMESC
ADVOGADA
: CARLA SOARES ROSA - GO061470
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO CIVIL. PLANO DE
SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA.
HIPÓTESE. INSUMOS. BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. TRATAMENTO
DOMICILIAR. NÃO OBRIGATORIEDADE. COBERTURA.
1. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade
de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
assistida (
) e os incluídos no Rol da Agência Nacional de Saúde
home care
Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN no
da ANS (atual
Lei no 9.656/1998
338/2013,
parágrafo único, VI, da RN no
).
art. 17,
465/2021
2. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e
adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos
planos de saúde.
3. Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça, não há obrigatoriedade de
cobertura de bomba de infusão de insulina (e insumos), por se tratar de
equipamento de uso domiciliar.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por A S F DE S e OUTRO contra a
decisão que não admitiu o recurso especial.
O apelo nobre foi interposto com base no
III, "a", da Constituição
art. 105,
Federal contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. NEGATIVA DE
COBERTURA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 . Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os
pedidos de obrigação de fazer consistente no fornecimento de bomba de
infusão de insulina e respectivos insumos, e de indenização por danos
morais, em ação contra plano de saúde. A autora alegou ser portadora de
Documento eletrônico VDA54118398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:29
Código de Controle do Documento: 88241514-c092-43a6-8370-0c614cf38bef

diabetes mellitus tipo I e necessitar do tratamento com bomba de infusão de
insulina, negado pelo plano de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o plano de saúde é
obrigado a fornecer bomba de infusão de insulina e insumos, medicamento
de uso domiciliar, a paciente com diabetes mellitus tipo I.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde (Súmula 608, STJ).
4. A
VI, e a Resolução Normativa ANS no
Lei no 9.656/1998, art. 10,
parágrafo único, VI, permitem a exclusão de cobertura
465/2021, art. 17,
para medicamentos de uso domiciliar, salvo exceções (antineoplásicos,
medicação assistida e medicamentos incluídos no rol da ANS).
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de não haver
obrigatoriedade de cobertura de bomba de infusão de insulina e insumos por
se tratar de equipamento de uso domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido. Manutenção da sentença. "1. O plano de saúde não é
obrigado a fornecer bomba de infusão de insulina e insumos para
tratamento de diabetes mellitus tipo I, por se tratar de medicamento de uso
domiciliar. 2. A negativa de cobertura é legítima, amparada pela legislação e
jurisprudência."
Dispositivos relevantes citados:
o;
Lei no 8.078/90, art. 2 Lei no 9.656/1998,
VI;
Resolução Normativa ANS no
art. 10,
art. 12;
465/2021, art. 17,
parágrafo único, VI; CPC,
§ 2o;
§ 3o. Jurisprudências
art. 85,
art. 98,
relevantes citadas: Súmula 608, STJ; AgInt nos ER Esp 1.895.659/PR,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO; AgInt
no R Esp n.
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma; AgInt
1.933.209/SP,
no R Esp n.
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
1.890.572/SP,
Turma; AgInt no R Esp n.
relator Ministro Luis Felipe
1.973.853/SP,
Salomão, Quarta Turma; TJGO, Apelação Cível 5221560-41.2023.8.09.0051;
TJGO, Apelação Cível 5555510-65.2023.8.09.0051; TJGO, Apelação Cível
5081595- 48.2023.8.09.0051." (e-STJ fls.
).
621/622

Em suas razões recursais, a parte recorrente alega que o art. 10, §§ 12 e
13, da
foi afrontado na origem, porquanto não se pode afirmar que as
Lei 9.656/1998
bombas de insulina se enquadram no conceito de medicamento, devendo, portanto,
ser custeadas pelo plano de saúde.
Com contrarrazões, o recurso foi inadmitido pelo Tribunal estadual dando
origem ao presente recurso.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
A discussão dos autos está em definir se a bomba de infusão de insulina
e seus insumos para o tratamento de diabetes é de cobertura obrigatória pelo plano
de saúde.
Com efeito, a jurisprudência dominante e mais recente do Superior Tribunal
de Justiça é no sentido de ser lícita a exclusão, na Saúde Suplementar,
do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é,
aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao
de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação
Documento eletrônico VDA54118398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:29
Código de Controle do Documento: 88241514-c092-43a6-8370-0c614cf38bef

assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim (arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no
- atual
parágrafo
Lei no 9.656/1998
338/2013
art. 17,
único, VI, da RN-ANS no
).
465/2021
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO
DOMICILIAR.
CUSTEIO.
OPERADORA.
NÃO
OBRIGATORIEDADE.
ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA.
CONTRATO
ACESSÓRIO
DE
MEDICAÇÃO
DE
USO
DOMICILIAR.
POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA.
REMÉDIOS
DE
ALTO
CUSTO.
RELAÇÃO
NACIONAL
DE
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME).
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar
(no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e
não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo
plano de saúde.
3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento
de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos
pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de
unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a
medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN no
Lei no 9.656/1998
da ANS (atual art.17, parágrafo único, VI, da RN no
).
338/2013
465/2021
4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos
comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos
de saúde.
5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos
de saúde, conforme previsão do
-G da
Ademais,
art. 35
Lei no 9.656/1998.
em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e
da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova.
6. A previsão legal do
VI, da
não impede a oferta
art. 10,
Lei no 9.656/1998
de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência
à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do
próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter
facultativo, conforme regulamentação da RN no
da ANS.
310/2012
7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência
farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional
de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população,
inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação
Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).
8. Recurso especial provido" (
Rel. Ministro RICARDO
REsp 1.692.938/SP,
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
.
4/5/2021)

"RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
TRATAMENTO
DE
POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR. MEDICAMENTO DE USO
DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO
MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS
NO
ROL
DA
ANS
PARA
ESSE
FIM.
COBERTURA
LEGAL
OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA.
PRESERVAÇÃO DA TRIPARTIÇÃO DE PODERES. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. 'É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento
de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade
de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a
medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da
e 19, § 1o, VI, da RN no
Lei no 9.656/1998
da ANS (atual
parágrafo único, VI, da RN no
)' (
338/2013
art. 17,
465/2021

Rel.
Ministro
RICARDO
VILLAS
BÔAS
REsp
1.692.938/SP,
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
27/4/2021,
4/5/2021)
2.
Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente
que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que
Documento eletrônico VDA54118398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:29
Código de Controle do Documento: 88241514-c092-43a6-8370-0c614cf38bef

se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que,
mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua
recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório
ou hospital.
3. O medicamento Tafamidis (Vyndaqel®), vindicado na demanda, embora
esteja incorporado na lista de medicamentos do SUS desde antes
do ajuizamento da ação, não se enquadra nos antineoplásicos orais
(e correlacionados) ou como medicação assistida (home care), nem está
entre os incluídos no rol da ANS para esse fim.
4. Como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela
Segunda Seção,
relator Ministro Marco Buzzi, a
REsp 1.755.866/SP,
universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem
limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da
Constituição Federal e 4o, § 1o, da
a assistência à saúde
Lei 8.080/1990,
de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo certo que a
previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente
aos contratos a envolver a saúde suplementar. Isso obedece à lógica
atuarial, pois, quanto
mais riscos forem cobertos, mais elevada será a contraprestação pecuniária
paga pela parte aderente.
5. A saúde suplementar cumpre propósitos traçados em regras legais
e infralegais. Assim sendo, não se limita ao tratamento de enfermidades,
mas também atua na relevante prevenção, não estando o Judiciário
legitimado e aparelhado para interferir, em violação da tripartição de
Poderes, nas políticas públicas.
6. Recurso especial provido para restabelecimento do decidido na sentença"
(
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta
REsp 1.883.654/SP,
Turma, DJe
).
2/8/2021

De fato, os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico
e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de
saúde, porquanto a obrigatoriedade de custeio dos fármacos, na Saúde Suplementar,
ocorre durante a assistência em unidade de saúde, na internação hospitalar
(abrangido o
), na quimioterapia oncológica ambulatorial, na hipótese de
home care
antineoplásicos orais para uso domiciliar (e correlacionados) e naqueles relativos a
procedimentos listados no Rol da ANS.
No caso dos autos, a pretensão da agravante está fora das hipóteses de
ou de terapia antineoplásica, conforme se observa do seguinte trecho:
home care

"(...)
Ressai dos autos que a autora é portadora de diabetes mellitus
tipo I (CID E10) sendo- lhe prescrito pelo seu médico assistente o tratamento
com bomba de infusão de insulina marca Minimed Medtronic 780G e seus
insumos.
Infere-se que, não obstante a autora tenha pleiteado o tratamento
junto ao plano de saúde, a operadora de saúde negou a cobertura do
tratamento indicado, razão pela qual invocou a prestação jurisdicional."(e-
STJ fl. 614).

Especificamente para a hipótese dos autos, as duas Turmas que compõem
a Segunda Seção firmaram orientação no sentido de que não há obrigatoriedade de
cobertura de bomba de infusão de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento
de uso domiciliar.
Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INSUMOS PARA BOMBA INFUSORA DE
INSULINA. TRATAMENO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DO PLANO DE
REFERÊNCIA.

DA

ART.
10,
INCISO
VI,

LEI
N.
9.656/1998.
INOBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. JULGADOS DE AMBAS AS
Documento eletrônico VDA54118398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:29
Código de Controle do Documento: 88241514-c092-43a6-8370-0c614cf38bef

TURMAS
DE
DIREITO
PRIVADO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
SUPERVENIÊNCIA DA
ALEGAÇÃO DE ROL
LEI N. 14.454/2022.
EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO
INCISO VI, DA
ART. 10,
MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DE COBERTURA.
LEI N. 9.656/1998.
1.
Controvérsia
pertinente
à
obrigatoriedade
de
cobertura
de
bomba infusora de insulina (e insumos) para o controle de glicemia de
paciente diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1 em ambiente domiciliar.
2. Ausência de obrigatoriedade de cobertura de tratamento domiciliar, salvo
nas hipóteses de 'home care' ou de terapia antineoplásica. Exegese do
da
consoante julgados recentes desta
art. 10, inciso VI,
Lei n. 9.656/1998,
Corte Superior.
3. Julgado específico desta TURMA acerca da ausência de obrigatoriedade
de cobertura de bomba de insulina, por se tratar de equipamento de
uso domiciliar.
4. Ausência de alteração da força normativa do já citado
inciso VI,
art. 10,
da
ante a superveniência da
Lei n. 9.656/1998
Lei n. 14.454/2022,
de modo que a tese do rol exemplificativo não infirma a conclusão
pela ausência de obrigatoriedade de cobertura da bomba de insulina.
Agravo interno improvido" (AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.890.572/SP,
HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/6/2023,
.
28/6/2023)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE BOMBA INFUSORA DE
INSULINA E INSUMOS. TRATAMENO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DO PLANO
DE REFERÊNCIA.
DA LEI N.
NÃO
ART. 10, INCISO VI,
9.656/1998.
OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. JULGADOS DE AMBAS AS
TURMAS
DE
DIREITO
PRIVADO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.
ALEGAÇÃO DE ROL
14.454/2022.
EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO ART. 10, INCISO VI, DA
MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DE COBERTURA.
LEI N. 9.656/1998.
1.
Controvérsia
pertinente
à
obrigatoriedade
de
cobertura
de
bomba infusora de insulina (e insumos) para controle de glicemia de
paciente diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1 em ambiente domiciliar.
2. Ausência de obrigatoriedade de cobertura de tratamento domiciliar, salvo
nas hipóteses de 'home care' ou de terapia antineoplásica. Exegese do
da
consoante julgados recentes desta
art. 10, inciso VI,
Lei n. 9.656/1998,
Corte Superior.
3. Julgado específico desta TURMA acerca da ausência de obrigatoriedade
de cobertura de bomba de insulina, por se tratar de equipamento de
uso domiciliar.
4. Ausência de alteração da força normativa do já citado
inciso VI,
art. 10,
da
ante a superveniência da
de
Lei 9.656/1998
Lei n. 14.454/2022,
modo que a tese do rol exemplificativo não infirma a conclusão pela
ausência de obrigatoriedade de cobertura da bomba de insulina. Agravo
interno improvido" (AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.925.982/PR,
HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/6/2023,
.
28/6/2023)

"DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. USO
DOMICILIAR.
AUTOADMINISTRAÇÃO.
EXCLUSÃO
DE
COBERTURA.
POSSIBILIDADE. NEGATIVA LEGÍTIMA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. 'É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento
de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo
médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade
de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a
medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI,
da Lei no
e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no
(atual
9.656/1998
338/2013
art. 17,
parágrafo
único,
VI,
da
RN-ANS
no
)'
(AgInt
nos
465/2021
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
EREsp 1.895.659/PR,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe de
.
29/11/2022,
9/12/2022)
2. Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda
Seção do STJ, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de
Documento eletrônico VDA54118398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:29
Código de Controle do Documento: 88241514-c092-43a6-8370-0c614cf38bef

insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar.
3. Agravo interno provido" (AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.933.209/SP,
RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/6/2023,
19/6/2023)
.

"AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. INSULINA. MEDICAMENTO DE USO
DOMICILIAR, ADQUIRIDO EM FARMÁCIA COMUM. NÃO ENQUADRAMENTO
COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE)
NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM.
COBERTURA
LEGAL
OBRIGATÓRIA.
INEXISTÊNCIA.
ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ. PRECEDENTES DAS
DUAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO.
1. Como bem ponderado pela Corte local, 'a bomba infusora de insulina
é aparelho que pode ser facilmente adquirido em farmácias', sendo,
pois, tecnicamente medicamento de uso domiciliar. Com efeito, como
assentado pela Terceira Turma, é 'lícita a exclusão, na Saúde Suplementar,
do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é,
aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente
externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais
(e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol
da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998
e 19, § 1o, VI, da RN no
da ANS (atual
parágrafo
338/2013
art. 17,
único, VI, da RN no
)' (
Rel. Ministro
465/2021
REsp n. 1.692.938/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021,
DJe 4/5/2021)
2.
'Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente
que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que
se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo
prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua
recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de
ambulatório ou hospital' (
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1883654/SP,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
08/06/2021,
02/08/2021)
Portanto, os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e
comumente em farmácias não estão, em regra,
adquiridos/aplicados
cobertos pelos planos de saúde (
Rel. Ministro RICARDO
REsp 1692938/SP,
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
27/04/2021,
.
04/05/2021)
3. Por um lado, como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela
Segunda Seção,
relator Ministro Marco Buzzi,
REsp n. 1.755.866/SP,
a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e
sem limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199
da Constituição Federal e 4o da
a assistência à saúde
Lei n. 8.080/1990,
de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo certo que a
previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é
inerente aos contratos. Por outro lado, a saúde suplementar cumpre
propósitos traçados em regras legais e infralegais. Assim sendo, não se
limita ao tratamento de enfermidades, mas também atua na relevante
prevenção, não estando o Judiciário legitimado e aparelhado para interferir,
em violação da tripartição de Poderes, nas políticas públicas. Precedente.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.973.853/SP,
LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/5/2022,
.
11/5/2022)

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação, não cabendo a majoração prevista no
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do
mesmo dispositivo legal.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54118398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:45:29
Código de Controle do Documento: 88241514-c092-43a6-8370-0c614cf38bef

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.064.109 / GO
Número Registro: 2025/0363603-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
563882525 56388252520228090051
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A S F DE S (MENOR)
REPR. POR
: L C S F
AGRAVANTE : J A DE S
ADVOGADOS : ANDRÉ FARIAS GALINSKAS - SP309423
LAURA RODRIGUES BRITO - MG188580
AGRAVADO
: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PUBLICO
DE SENADOR CANEDO - IAMESC
ADVOGADA
: CARLA SOARES ROSA - GO061470
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE INSUMOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55074427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: f5b70276-06fe-4f32-aa81-fde219142380

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: f5b70276-06fe-4f32-aa81-fde219142380